Tribunal: TJDFT
Processo: 0734351-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONTRATAÇÃO OBSTADA POR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à reparação de danos morais decorrente da não contratação de agente de vigilância ambiental em saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. Inicialmente, destaca-se que a determinação de abstenção do Distrito Federal em promover seleção simplificada e contratação de servidores temporários para o cargo de agente de vigilância ambiental decorreu de sentença proferida na ação civil pública n 2014.01.1.054269-3, em 30/07/2015, cuja apelação, conhecida e não provida, teve seu trânsito em julgado em 21/07/2016.
3. Embora o autor tenha se classificado dentro do número de vagas do edital, tinha conhecimento de que se tratava de processo seletivo simplificado para contratação temporária, sujeita à excepcional interesse público.
4. Nesse aspecto, tem-se que o recorrente não teria direito à nomeação, pois o provimento de cargos temporários está sujeito à discricionariedade da Administração Pública. Precedente de elevado valor persuasivo por envolver a mesma parte ré e matéria idêntica: Acórdão 1019887, 07347614020168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no PJe: 6/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; partes Eliani Coneglian Teixeira versus Distrito Federal.
5. Em se tratando de regime jurídico administrativo mostra-se imprescindível a observância da supremacia do interesse de forma que o reconhecimento posterior de realização de processo seletivo simplificado sem que estivessem presentes os requisitos de contratação temporária, não enseja responsabilidade objetiva da Administração Pública.
6. Assim sendo, por não restarem demonstrados motivos idôneos para responsabilização objetiva da Administração Pública, ou existência de violação de direito de personalidade do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (ID 13006708). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.